Tribunal: TJSP
Processo: 2053363-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Inconformismo contra decisão que não reconheceu o imóvel penhorado como sendo bem de família, bem como o não reconhecimento da nulidade da execução. Alegação de nulidade da execução em decorrência da incapacidade da agravante antes do ajuizamento da ação. Inocorrência. Incapacidade não comprovada. Alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Inconformismo contra decisão que não reconheceu o imóvel penhorado como sendo bem de família, bem como o não reconhecimento da nulidade da execução. Alegação de nulidade da execução em decorrência da incapacidade da agravante antes do ajuizamento da ação. Inocorrência. Incapacidade não comprovada. Alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Agravante figurou como fiadora em contrato de locação. Possibilidade de penhora do imóvel. Exceção prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8009/90. Súmulas 549 do C. Superior Tribunal de Justiça e 8 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.